Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-27.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001332-27.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEVANI SOCORRO CANDIDA - CPF: 570.630.441-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE ANTONIO DOMINGUES CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – JULGAMENTO DO TEMA 1.074 DO STJ – PEDIDO DE SUSPENSÃO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD - ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO - EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO - RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO – DESNECESSIDADE - PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN – AUSÊNCIA DE QUALQUER CAUSA DE NULIDADE - SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.074 DO STJ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Segundo restou decidido no tema 1.074 pelo STJ,
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”.

(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1.º Vara Cível de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Inventário n.º 1001332-27.2019.8.11.0037, ajuizada por DEVANI SOCORRO CANDIDA, julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado, relativo aos bens e direitos deixados pelo de cujus, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Em suas razões recursais (ID 150422183), o apelante sustenta, preliminarmente, a violação aos artigos 9.º, 10, e 722, todos do CPC e necessidade de anulação da sentença, em razão de não ter conferido ao Apelante a oportunidade de se manifestar nos autos antes da prolação da sentença, de maneira que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, além da ocorrência do cerceamento de defesa, já que o prejuízo seria inconteste em razão do juízo de piso ter homologado a partilha e determinado a expedição de alvará em dissonância ao que foi decidido pelo STJ.

Aduz, outrossim, pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda fique suspensa até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Defende outrossim, que o STJ determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão referente ao Tema 1074, relativa à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação, nos termos dos artigos 192 do CTN e 659, §2º do CPC/15.

Assevera que é necessário reconhecer a nulidade da decisão, porquanto a sentença foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos de recurso especial repetitivo, que versa sobre a mesma temática.

No mérito, argumenta que o CPC/2015 não trouxe grandes alterações referentes ao procedimento de arrolamento, mantendo as regras do CPC/73 quanto à necessidade de prévia comprovação de quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum e sumário), de maneira que a única diferença existente reside na redação do artigo 659, §2º do CPC/15, sendo que não se pode extrair da regra a dispensa de prévia comprovação da regularidade fiscal, mas apenas a remissão.

Destaca, que a interpretação que permite a entrega do formal de partilha e dos alvarás aos herdeiros sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio é inconstitucional. E que a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III, alínea “b”, determina que compete à lei complementar estabelecer normas gerais de legislação tributária, de modo que a lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar para afastar a preferência da Fazenda Pública para recebimento de seus créditos.

Ressalta que o artigo 659, §2º do CPC deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, §5º do CPC, o qual exige a prévia quitação dos tributos como condição para encerramento do arrolamento.

Frisa que a sentença recorrida submete a Fazenda Pública a tratamento mais gravoso que os concedidos a qualquer credor quirografário, os quais possuem direito de, ao menos, terem reservados bens suficientes para pagamento de seus créditos, nos termos do artigo 663 do CPC.

Pontua, ainda, que as hipóteses de arrolamento sumário são as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, sendo que este somente é lavrado mediante prova de quitação de todos os tributos. Acrescenta, que o artigo 659, §2º do CPC não alterou a condição estabelecida no artigo 192 do CTN, de maneira que, no arrolamento sumário, o juízo deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para homologação da partilha, e, na sequência com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.

Adverte que é necessária a reforma da sentença, referente à determinação de expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova de quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, de maneira que tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação de regularidade fiscal referente aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou no caso de já terem sido expedidos e entregues os documentos, que seja declarada a sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

Contrarrazões pela suspensão até o julgamento do recurso especial, sem anulação da sentença.

Inicialmente, o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira declarou a incompetência, remetendo a distribuição à Câmaras de Direito Privado.

A PGJ opina pelo acolhimento da preliminar a fim de
“anular a sentença, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD. ”.

Nesse ínterim, tomei conhecimento do julgamento do Tema 1.074, e intimei o apelante para declarar o interesse no julgamento do presente.

A PGE se manifestou declarando que em que pese o STJ tenha dispensado o prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
, não exonerou da necessidade de apresentação de certidão comprovando a inexistência de débitos e procedeu a vários requerimentos.

Oportunizada a manifestação da Defensoria Pública, nada foi declarado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1.º Vara Cível de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Inventário n.º 1001332-27.2019.8.11.0037 ajuizada por
DEVANI SOCORRO CANDIDA
, julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado, relativo aos bens e direitos deixados pelo de cujus, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Pois bem.

No dia 28/10/2.022, foi publicado o acordão relativo ao tema 1.074 do STJ, portanto, não há falar em nulidade de sentença ou suspensão do recurso, mas, sim, de verificação do acerto ou desacerto da sentença, a luz do novo paradigma e duas adequações, se necessário.

Segundo ficou assentado,
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.”

Vejamos o interior teor da ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) destaquei

Calha registrar orientação extraída do julgamento a respeito do Imposto de Transmissão
Causa Mortis:

“
As mudanças legislativas apontadas, ao deslocarem todas as questões relacionadas ao ITCMD para a esfera administrativa, conformaram a cobrança do tributo ao perfil enxuto e menos solene do arrolamento sumário, acelerando o trâmite do procedimento "que, naturalmente, deveria mesmo ser mais simples em comparação com o do inventário" (NERY JÚNIOR; Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 20ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. p. 1.466).

E ainda complementa:

“Nem por isso foram reduzidas as garantias fazendárias, consoante pondera Humberto Theodoro Júnior: “A sistemática do arrolamento sumário dos arts. 659 a 663 subtraiu do Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º). [...] A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessórios serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2º). Isto não diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei dos Registros Públicos
). Por outro lado, independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. [...] [...] Poderão, todavia, serem exigidos pelo juiz, antes da homologação da partilha amigável, certidões negativas pertinentes a outros tributos incidentes sobre os bens integrantes do acervo arrolado, nos moldes do art. 192 do CTN.
(Curso de Direito Processual Civil. 54ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Vol. II, p. 311 - destaquei).”

Conforme destacado no acordão, independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes, devendo, se assim entender, submeter a questão à via administrativa; portanto, não há falar em cerceamento de defesa e/ou ofensa a Princípio da Não Supressa ou qualquer causa de nulidade.

Ainda, sob enfoque do Tema 1.074, também restou decidido que
“permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual. (
...)
Desse modo, a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário,
prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente.”.

destaquei

No caso, sobre a questão correspondente aos tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, constam dos autos as devidas certidões negativas de tributos de 2.019, estadual, municipal e federal, não havendo qualquer demonstração de pendência de pagamento de tributo.

Nesse cenário, tendo em vista que a sentença se mostra em consonância com o previsto no Tema 1.074 do STJ, não há falar em qualquer suspensão, nulidade ou reforma.

Ante todo exposto, em dissonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023